Tribunal: TJSP
Processo: 2335003-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA - PERÍCIA JUDICIAL – HONORÁRIOS DE PERITO – FIXAÇÃO - Pretensão de que o valor fixado a título de honorários periciais seja reduzido – Descabimento – Hipótese em que o valor arbitrado condiz com o trabalho a ser realizado pela perita, não havendo elemento de convicção algum que autorize a redução pretendida - RECURSO DESPROVIDO.